Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ESTUDO PSICOSSOCIAL COMPLEMENTAR. CARTA PRECATÓRIA. FIXAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA COMPLEXIDADE, EXTENSÃO E TEMPO DO TRABALHO. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS NORMATIVOS DO TRIBUNAL. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR. RISCO DE INVIABILIZAÇÃO DA PROVA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 2.500,00, para realização de estudo psicossocial complementar, em cumprimento de carta precatória, no contexto de ação de guarda. A parte agravante sustenta a desproporcionalidade do valor e requer a adequação da remuneração aos parâmetros normativos aplicáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade da fixação de honorários periciais sem fundamentação concreta e a necessidade de observância dos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e parâmetros normativos do tribunal, em perícia de natureza complementar e escopo delimitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissibilidade do agravo decorre da taxatividade mitigada, pois a fixação de honorários periciais possui aptidão para gerar prejuízo imediato e comprometer a produção da prova.
4. A fixação de honorários periciais exige fundamentação individualizada, com análise da complexidade da matéria, da extensão da diligência e do tempo necessário à execução do trabalho. A homologação de proposta pericial sem exame concreto dos critérios legais e normativos viola o dever de motivação das decisões judiciais.
5. A natureza complementar da perícia e o escopo delimitado da diligência afastam a presunção de complexidade elevada e exigem compatibilidade entre a remuneração e a atividade a ser desenvolvida. A ausência de indicação da carga horária estimada impede o controle da proporcionalidade do valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à origem, com intimação da perita para apresentação de nova proposta de honorários, em conformidade com os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e parâmetros normativos aplicáveis.